Tribunal: STF
Processo: RE 1103589
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário. Teto Remuneratório. servidor público municipal. Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Aplicação imediata. Subtetos locais. irredutibilidade de vencimentos. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mediante o qual, em juízo de retratação, reformada parcialmente decisão anterior, mantendo a aplicação do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, inclusive sobre valores percebidos antes de sua vigência e a impossibilidade de redução nominal da remuneração de servidora pública em razão da fixação de subteto local por resolução da Câmara Municipal.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, inc. XI, e 169 da Constituição da República, sustentando que a aplicação do teto viola a irredutibilidade de vencimentos e que a interpretação da "remuneração" deve incluir todas as vantagens e gratificações.



    3. O Tribunal de origem, após devolução de autos ao STF em razão de temas de repercussão geral, admitiu o recurso extraordinário e confirmou a aplicação do teto, em consonância com a jurisprudência do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, inclusive sobre valores percebidos antes de sua vigência, viola os princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, e se os denominados “subtetos” devem respeitar a garantia constitucional da irredutibilidade.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal entende que o teto remuneratório fixado pela EC nº 41, de 2003, tem eficácia imediata, aplicando-se inclusive a valores percebidos antes de sua vigência, não havendo violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos, do direito adquirido ou da segurança jurídica (Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral).



    6. No entanto, normas locais que instituem subtetos não podem resultar em redução nominal da remuneração dos servidores, sob pena de afronta à garantia constitucional da irredutibilidade, conforme jurisprudência pacífica do STF.



    7. O acórdão recorrido está em harmonia com os precedentes do STF, notadamente os REs nº 606.358/SP e nº 609.381/GO, nos quais foi assentada a legitimidade da aplicação do teto constitucional e a vedação de redução nominal de vencimentos por subtetos infraconstitucionais.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A aplicação do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, inclusive sobre valores percebidos antes de sua vigência, não viola os princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os “subtetos” devem respeitar a irredutibilidade de vencimentos, conforme decidido nos RE nº 606.358/SP e nº 609.381/GO e consolidado no Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 2º, art. 37, inc. XI, art. 169 da Constituição da República; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11 do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 02/10/2014; RE nº 606.358/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/11/2015; RE nº 1.090.406-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020; e RE nº 974.924-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/08/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TETO SALARIAL — tutela antecipada parcialmente concedida, para sustar os descontos nos vencimentos de autora - redutor salarial resultante da emenda constitucional n. 41 — inconstitucionalidade desse redutor já reconhecida pela Câmara, em embargos infringentes, com apenas um voto vencido - presença da verossimilhança da alegação - configurado, também, o ‘periculum in mora’ - recurso improvido.” (e-doc. 2, p. 144).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 37, inc. XI, e 169 da Constituição da República. 



    2.1. Sustenta que “o preceito constitucional trazido à colação [inc. XI do art. 37 da CRFB], veda o percebimento de ‘remuneração’ pelos servidores públicos municipais superior ao aferido pelo Sr. Prefeito a titulo de remuneração. Ocorre que não podemos perder de vista que ‘remuneração' é ‘o total dos ganhos, englobados genericamente todos os títulos, do Agente Público, servidores inclusos” (e-doc. 3, p. 42).



    2.2. Alega que “não há como se negar que, pelo texto do inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal anterior à Emenda Constitucional nº 19/98, é negada a possibilidade dos servidores municipais auferirem ‘remuneração', assim entendida a somatória do vencimento e todas as demais vantagens adicionais e gratificações) superior a do Prefeito Municipal” (e-doc. 3, p. 45-46).



    2.3. Pede, “diante da flagrante lesão a dispositivos federais que deflui da decisão a que se protesta a reforma, e, com a finalidade de preservação de todo o nosso ordenamento jurídico, o presente Recurso merece e deve ser julgado inteiramente provido” (e-doc. 3, p. 55).



    3. A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 3, p. 63-67).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 3, p. 69-70).



    5. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 257 (e-doc. 3, p. 78).



    6. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, reformou, em parte, o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSOS REPETITIVOS — Julgamento dos Recursos Extraordinários de número 606.3581/SP e 609.381/GO pelo STF — Art. 543-B, § 3º, do CPC (comando correspondente ao art. 1.040, inciso II, do NCPC) — Teto remuneratório (art. 37, XI, da CF) — Inclusão dos valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público — Possibilidade — Ausência de ofensa a direito adquirido — Descontos efetuados nos vencimentos da autora por força de Resolução da Câmara Municipal que furou limite remuneratório aos servidores, em cumprimento a preceito constitucional — Normas locais instituidoras de "subtetos" não podem provocar alteração negativa na remuneração nominal que estiver sendo percebida pelos servidores — Julgamento que observou o entendimento consolidado — Adequação parcial do julgamento anterior apenas para determinar que os valores devidos deverão ser apurados em liquidação.” (e-doc. 3, p. 99).



    7. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 3, p. 108-109).



    8. O então relator, Ministro Marco Aurélio, devolveu o processo para o Tribunal de origem em razão do Tema RG nº 350 (e-doc. 6).



    9. O Tribunal de origem reenviou o processo ao STF pela ausência de identidade com o Tema RG nº 350 (e-doc. 9).



    10. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    11. O recurso não merece prosperar.



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Esta Câmara reconheceu a possibilidade de aplicação do disposto pela EC nº 41/03, entendendo que: 



    (...)



    Ficou, então, assegurado que a conciliação da situação da autora com a nova ordem constitucional há de se fazer sob o prisma da irredutibilidade de vencimentos que "não permite redução na carga remuneratória, que poderá ficar contida, sem reajustes, até se ajustar ao valor máximo de remuneração", apontando, inclusive, que esta é a solução que vem sendo aplicada pelo STF e por esta Corte. 



    Atualmente, a questão está pacificada pelo Pretório Excelso, diante do julgamento proferido no Recurso Extraordinário indicado (RE nº 606.358/SP), reconhecendo como legitima a incidência do teto remuneratório, inclusive sobre valores percebidos antes da vigência da EC nº 41/03, bem como do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO, em que se decidiu que o pagamento de remunerações superiores ao teto constitucional representa violação do texto constitucional e que não pode ser reclamado com fundamento na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Confira-se: 



    (...)



    Anoto, ainda, que dentre as considerações feitas no voto do relator Min. Teori Zavascki, no julgamento anteriormente mencionado (RE nº 609.381-GO) está aquela relacionada à impossibilidade de normas locais instituidoras de "subtetos" provocar alteração negativa na remuneração nominal que estivesse sendo percebida pelos servidores, confira-se: 



    (...)



    Desse modo, o julgamento realizado observou o entendimento pacificado pela Suprema Corte, anteriormente mencionado, reconhecendo que o subteto previsto na Resolução nº 902, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, ora questionada, não pode violar a irredutibilidade nominal dos vencimentos da autora.” (e-doc. 3, p. 100-104; grifos nossos).



    13. A conclusão do acórdão proferido, em juízo de retratação, se harmoniza com o julgamento do RE nº 609.381-RG/GO, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que entendeu que os tetos fixados pela Constituição da República não podem ser afastados sob o fundamento da garantia da irredutibilidade. 



    13.1. Logo, com base no Tema RG nº 480, ambas as Turmas desta Corte têm afastado as alegações de ofensas aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos, do direito adquirido e da segurança jurídica. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 974.924-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/08/2018, p. 24/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do RE 609.381-RG/GO (Tema 480), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal consolidou o entendimento de que o teto remuneratório estabelecido na EC 41/03 possui eficácia imediata, submetendo aos limites nela previstos as remunerações de todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.090.406-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    14. Além disso, o Supremo Tribunal Federal assentou que os denominados “subtetos” devem respeitar a garantia constitucional da irredutibilidade, tal como decidiu o Tribunal de origem. Sobre a questão, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão do Relator, Ministro Teori Zavascki, no RE nº 609.381-RG/SP:



    “(...) A garantia da irredutibilidade, que hoje assiste igualmente a todos os servidores, constitui salvaguarda que protege a sua remuneração de retrações nominais que venham a ser determinadas por meio de lei. É o que acontece, por exemplo, nos casos de modificação legal da composição remuneratória dos servidores, que, como seguidamente afirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não pode provocar perda de retribuição. E é o que sucede, também, quando os entes federativos deliberam instituir tetos de retribuição inferiores àqueles estabelecidos pela Constituição Federal, os chamados ‘subtetos’. Na vigência da redação originária do art. 37, XI, da CF, o STF possuía jurisprudência que apontava claramente no sentido desta última conclusão, o que pode ser ilustrado pela seguinte ementa:



    EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TETO. REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO. EQUIVALÊNCIA COM A DE DEPUTADO ESTADUAL. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ao decidir que a remuneração dos servidores do Poder Executivo deve ter como limite máximo a dos Secretários de Estado, que, para efeito de teto constitucional, deve ser equivalente aos subsídios de Deputado Estadual, o acórdão afrontou o art. 37, XI, da Constituição Federal. Precedente: RE 210.976-2, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, 04.03.98. Inexistência de inconstitucionalidade na LC 43/92-SC, que fixou o limite remuneratório em montante inferior ao previsto no art. 37, XI, da Constituição. Observância da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, se da incidência imediata da referida lei resultar decréscimo dos vencimentos que licitamente percebia o servidor. Precedente: RE 228.080-2, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, 21.05.98. Recurso Extraordinário conhecido e provido. 
(RE 219544, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 03/11/1998, DJ de 07/05/1999) 



    Este entendimento veio a ser referendado por firme cadeia jurisprudencial, exemplificada nos seguintes precedentes: RE 226473, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/06/1999; RE 282525, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02/02/2001; e RE 275214, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 20/10/2000.



    Nesses precedentes, a Corte afirmou, com propriedade, que leis locais instituidoras de ‘subtetos’ não poderiam provocar alteração negativa na remuneração nominal que estivesse sendo percebida pelos servidores. Isso tem todo o sentido, porque a diferença entre o teto anterior, previamente fixado pela Constituição Federal, e o novo patamar máximo, fixado a título de subteto pelo respectivo legislador ordinário, deve observar a garantia constitucional da irredutibilidade, para impedir que flutuações legislativas infraconstitucionais prejudiquem o padrão remuneratório dos servidores públicos.



    O mesmo não ocorre, porém, quando a alteração do limite remuneratório é determinada pela reformulação da própria norma constitucional de teto de retribuição. Isso porque, como visto, a cláusula da irredutibilidade possui âmbito de incidência vinculado ao próprio conceito de teto de retribuição, operando somente dentro do intervalo remuneratório por ele definido. (...).” 



    (RE nº 609.381/GO, Tema RG nº 480, Tribunal Pleno, j. 02/10/2014, p. 11/12/2014; grifos nossos).



    14.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos RE nº 1.064.284/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2017, p. 05/09/2017 e RE nº 611.538/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/02/2015, p. 19/02/2015.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator